Tribunal: STF
Processo: RHC 54862
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-20
Data de publicação: 1976-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CARECIA DE FUNDAMENTAÇÃO ALEGADA
MAS NÃO COMPROVADA.
SE, AO JULGAR O PEDIDO DE HABEAS CORPUS, O TRIBUNAL 'A QUO'
CONSIDEROU SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTO O DESPACHO QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU, POR HAVER O JUIZ SE REPORTADO AOS MOTIVOS
CONSTANTES DO PARECER DO PROMOTOR PÚBLICO, INCORPORADOS A DECISÃO,
IMPROCEDE O RECURSO QUE DESACOMPANHADO DO ALUDIDO PARECER, PRETENDE
A REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.